Tribunal: STF
Processo: AI 702670
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDÊNCIA SOCIAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRITÉRIOS PARA A PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL
   DO BENEFÍCIO. CABE AO LEGISLADOR ORDINÁRIO. NECESSIDADE DE
   ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O
   acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência da
   Corte no sentido de que cabe ao legislador ordinário definir os
   critérios para a preservação do valor real do benefício.
   Precedentes.
II - A verificação, no caso concreto, da existência,
   ou não, de ofensa ao texto constitucional situa-se no âmbito
   infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.
   Precedentes.
III - Agravo regimental improvido.